Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014421-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALLY CAMILE DIAS RODRIGUES - CPF: 103.645.241-70 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), DANIELLE DE FRANCA DIAS - CPF: 014.270.361-36 (RECORRENTE), CRISTINA ZUITA DE FRANCA DIAS FERREIRA - CPF: 655.411.891-87 (RECORRENTE), VICTOR EDUARDO SILVA SOUZA - CPF: 094.852.391-30 (RECORRENTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo internacional, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a cada autor, em virtude da ausência de assistência material após o cancelamento do voo. A sentença ainda extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a uma das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a companhia aérea é civilmente responsável pelos danos causados em razão do cancelamento do voo decorrente de invasão de manifestantes ao aeroporto; (ii) definir se o valor da indenização por dano moral fixado em primeira instância observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da ocorrência de culpa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não exclui a obrigação de prestar assistência material adequada.

4.

O cancelamento do voo em virtude da invasão do aeroporto por manifestantes configura fortuito externo, excludente da responsabilidade pelo evento em si, mas não afasta o dever da companhia de prestar assistência aos passageiros afetados.

5.

A ausência de comprovação de que a empresa prestou a devida assistência material caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por dano moral.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e os efeitos sobre os consumidores. No caso, o valor fixado na origem revela-se excessivo frente aos elementos dos autos, comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014421-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deutsche Lufthansa AG

Recorrida(s):

Natally Camile Dias Rodrigues; Danielle de França Dias; Victor Eduardo Silva Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto,
JULGO EXTINTO
, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, sem resolução do mérito o presente feito com relação à autora Cristiane Zuita de França Dias Ferreira.

E, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada parte autora. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente sentença pelo IPCA
,
conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida até o dia 29/08/2024
,
e,

a partir de 30/08/2024, deverão incidir os juros de mora calculados com base na TAXA LEGAL
,
conforme metodologia prevista nos §§ 1º a 3º do art. 406 do Código Civil, cujo índice é divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO
.”

No caso em tela, os reclamantes informam que fazem parte do grupo Flor de Atalaia e que estavam em turnê na Europa. Alegam que, na viagem de retorno ao país, houve cancelamento do voo LH1411, com saída às 06h10 de Belgrado (Sérvia) do dia 24/07/2025 e previsão de chegada às 08h10 em Frankfurt (Alemanha), razão pela qual sofreram a perda das demais conexões até o retorno para o Brasil.

Alegam que ficaram desassistidos no aeroporto após uma longa viagem e que a companhia aérea não prestou a devida assistência material, razão pela qual pleiteiam indenização por dano moral.

Nas razões recursais, a empresa aérea, por sua vez, aduz que
o cancelamento ocorreu por fato alheio à sua vontade, uma vez que o aeroporto de Frankfurt sofreu suspensão das atividades após ter sido invadido por ativistas ambientais, fato que afastaria sua responsabilidade pelos transtornos suportados pelos reclamantes. Por essa razão, pleiteiam a reforma da sentença para que seja julgada improcedente ou, alternativamente, requerem a redução do valor indenizatório.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo dos reclamantes, conforme documentos emitidos pela própria companhia aérea. No entanto, em que pese a reclamada informe que reacomodou os reclamantes em outro voo, não logrou êxito em comprovar a assistência material prestada aos reclamantes após o cancelamento do voo original, o que caracteriza a falha na prestação de serviço da empresa.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais aos autores, isso porque a falta de assistência prestada pela companhia causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto aos reclamantes, que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço, especialmente levando em conta que se tratava de uma viagem internacional.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

No entanto, embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelas partes. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando, ainda, que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação de indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025